Tribunal: TJDFT
Processo: 0704798-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704798-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ARNALDO DA COSTA MARQUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da Décima Oitava Vara Cível, nos autos do processo no 0731665-57.2019.8.07.0001 (ID 55089685 dos autos originais). Alega, em suma, sua ilegitimidade passiva para compor a lide, a incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, a ocorrência da prescrição e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (ID 14636574). Decisão proferida ao ID 14870784 indeferiu o pleito liminar ao fundamento de inexistência de “dano ao processo o aguardo do julgamento colegiado tendo em vista que a ação original encontra-se suspensa”. O Agravado/Autor, em contrarrazões, defende o não provimento do recurso (ID 15999910). Em despacho anterior, determinei a correta instrução do feito, haja vista a inexistência da guia recolhimento das custas nos autos (ID 16939331). Intimado, o Agravante/Réu juntou petição, mas não apresentou a guia, conforme solicitado (ID 17337104). É o relatório. A hipótese é de não conhecimento do agravo, ante a falta de documento obrigatório. Constitui requisito de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento a sua instrução, no ato da interposição, com todas as peças obrigatórias, inclusive o comprovante de pagamento das respectivas custas, nos termos do art. 1.017 §1o, do Código de Processo Civil. A Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. §1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. (...) §3o Não será aceito comprovante de agendamento. §4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT.” No caso, a deficiência da instrução resta caracterizada pela ausência da guia de custas judiciais, mostrando-se inviável o reconhecimento da correspondência do pagamento bancário (ID 14636580) aos dados processuais do feito em epígrafe. Nesse contexto, a hipótese é de não conhecimento do agravo, ante a falta de documento obrigatório. Isto posto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator